Tribunal: STJ
Processo: 0215334-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011165 - PR(2025/0215334-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JURACY ANTONIO CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CAPOCCI - PR080134
ANA CAROLINA DE SOUZA - PR082849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO
DA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 33
LEI 11.343/2006)

AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental.
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas, por ausência de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
2.
A defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
Fato relevante.
consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que o
agravante é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, foi absolvido
da imputação de associação para o tráfico e não haveria elementos concretos a
demonstrar dedicação a atividades criminosas.
3.
Em revisão criminal, o Tribunal de origem manteve o
Decisões anteriores.
afastamento da causa de diminuição do § 4o do
da
por
art. 33
Lei 11.343/2006,
entender comprovada a dedicação habitual do condenado à traficância, evidenciada
por interceptações telefônicas e pela instrução da ação penal, que revelaram atuação
reiterada como fornecedor de drogas e como motoboy em serviço de entrega de
entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, com fundamento na dedicação do condenado à atividade criminosa,
Documento eletrônico VDA56108476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f33ec3-2ff5-42b7-975e-fda66f5da7af

configura constrangimento ilegal sanável na via estreita do
a autorizar,
habeas corpus,
em agravo regimental, a reforma das conclusões das instâncias ordinárias mediante
reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O § 4o do
da
exige, cumulativamente, que o condenado seja
art. 33
Lei 11.343/2006
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre
organização criminosa, sendo os dois primeiros requisitos aferidos de forma objetiva, e
os dois últimos dependentes de juízo valorativo das instâncias ordinárias a partir do
conjunto probatório.
6. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos (interceptações
telefônicas e depoimentos colhidos na ação penal), concluíram que o agravante
exercia a traficância de maneira habitual, atuando como fornecedor de drogas e como
motoboy em serviço de delivery de entorpecentes, o que caracteriza dedicação a
atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado.
7. Rever a conclusão de que o agravante se dedicava à atividade criminosa
demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito
célere e a cognição sumária do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.
8. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para afastar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite o não reconhecimento do redutor quando as
circunstâncias concretas evidenciam dedicação a atividades ilícitas, não se verificando
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
9. Ausente constrangimento ilegal e vedado o revolvimento do acervo probatório,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Afastada a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que
evidenciam a dedicação do condenado à atividade criminosa, não há constrangimento
ilegal sanável pela via do habeas corpus.
2. Verificar se o condenado se dedica a atividades criminosas, para fins de incidência
do § 4o do
da
demanda reexame de fatos e provas,
art. 33
Lei 11.343/2006,
providência incompatível com o
e com o agravo regimental nele
habeas corpus
interposto.
Dispositivos relevantes citados:
caput e § 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
IV;
Código Penal,
§§ 2o
Lei no 11.343/2006, art. 40,
Lei no 11.343/2006, art. 42;
art. 33,
e 3o; Código Penal, art. 59; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Og
REsp n. 2.161.472/RO,

Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
13/2/2026,
STJ, HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
704.203/SP,
Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
698.671/RS,
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.11.2021; STJ,
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe
AREsp 2.576.793/PE,
31.12.2024; STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.753.433/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56108476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f33ec3-2ff5-42b7-975e-fda66f5da7af

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f33ec3-2ff5-42b7-975e-fda66f5da7af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011165 - PR(2025/0215334-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JURACY ANTONIO CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CAPOCCI - PR080134
ANA CAROLINA DE SOUZA - PR082849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO
DA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 33
LEI 11.343/2006)

AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental.
Tribunal Superior que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por tráfico de drogas, por ausência de constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
2.
A defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado e a
Fato relevante.
consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que o
agravante é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, foi absolvido
da imputação de associação para o tráfico e não haveria elementos concretos a
demonstrar dedicação a atividades criminosas.
3.
Em revisão criminal, o Tribunal de origem manteve o
Decisões anteriores.
afastamento da causa de diminuição do § 4o do
da
por
art. 33
Lei 11.343/2006,
entender comprovada a dedicação habitual do condenado à traficância, evidenciada
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

por interceptações telefônicas e pela instrução da ação penal, que revelaram atuação
reiterada como fornecedor de drogas e como motoboy em serviço de entrega de
entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, com fundamento na dedicação do condenado à atividade criminosa,
configura constrangimento ilegal sanável na via estreita do
a autorizar,
habeas corpus,
em agravo regimental, a reforma das conclusões das instâncias ordinárias mediante
reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O § 4o do
da
exige, cumulativamente, que o condenado seja
art. 33
Lei 11.343/2006
primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre
organização criminosa, sendo os dois primeiros requisitos aferidos de forma objetiva, e
os dois últimos dependentes de juízo valorativo das instâncias ordinárias a partir do
conjunto probatório.
6. As instâncias ordinárias, com base em elementos concretos (interceptações
telefônicas e depoimentos colhidos na ação penal), concluíram que o agravante
exercia a traficância de maneira habitual, atuando como fornecedor de drogas e como
motoboy em serviço de delivery de entorpecentes, o que caracteriza dedicação a
atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado.
7. Rever a conclusão de que o agravante se dedicava à atividade criminosa
demandaria inevitável reexame de fatos e provas, providência incompatível com o rito
célere e a cognição sumária do habeas corpus e do agravo regimental nele interposto.
8. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para afastar a causa de
diminuição do tráfico privilegiado está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite o não reconhecimento do redutor quando as
circunstâncias concretas evidenciam dedicação a atividades ilícitas, não se verificando
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
9. Ausente constrangimento ilegal e vedado o revolvimento do acervo probatório,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Afastada a minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que
evidenciam a dedicação do condenado à atividade criminosa, não há constrangimento
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

ilegal sanável pela via do habeas corpus.
2. Verificar se o condenado se dedica a atividades criminosas, para fins de incidência
do § 4o do
da
demanda reexame de fatos e provas,
art. 33
Lei 11.343/2006,
providência incompatível com o
e com o agravo regimental nele
habeas corpus
interposto.
Dispositivos relevantes citados:
caput e § 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
IV;
Código Penal,
§§ 2o
Lei no 11.343/2006, art. 40,
Lei no 11.343/2006, art. 42;
art. 33,
e 3o; Código Penal, art. 59; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
rel. Min. Og
REsp n. 2.161.472/RO,

Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
13/2/2026,
STJ, HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
704.203/SP,
Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta
698.671/RS,
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.11.2021; STJ,
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe
AREsp 2.576.793/PE,
31.12.2024; STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.753.433/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JURACY ANTONIO CUNHA
contra decisão da Presidência desta Corte, às fls.
na qual indeferiu
348/350,
liminarmente o
impetrado em seu favor, por entender ausente qualquer
habeas corpus
constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.
No presente agravo, sustenta a defesa o cabimento do
diante
habeas corpus
do constrangimento ilegal decorre do indevido afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, uma vez que o agravante é primário, possui bons antecedentes, exerce
atividade lícita e foi absolvido da imputação de associação para o tráfico, inexistindo
elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas.
Pondera que o acórdão teria partido da premissa de dedicação habitual ao
tráfico sem apoio em elementos probatórios robustos ou inequívocos, motivo pelo qual
seria inidônea a fundamentação utilizada para afastar o tráfico privilegiado, em
descompasso com a jurisprudência do STJ e do STF, segundo a qual a habitualidade
delitiva deve estar efetivamente comprovada para impedir a incidência da benesse.
Alega que a condição de “mula”, por si só, não evidencia dedicação a
atividades criminosas nem integração a organização criminosa, sendo possível a
incidência do tráfico privilegiado quando ausentes outros elementos concretos em
sentido contrário.
Requer, assim, a reconsideração do
ou que o presente agravo seja
decisum
julgado pelo órgão colegiado, para que seja concedida a ordem de
nos
habeas corpus
termos pleiteados na inicial.
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

O Ministério Público Federal MPF opinou pelo não provimento do agravo
–
regimental, em parecer de fls.

376/377.
Às fls.
o Ministério Público do Estado do Paraná manifestou-se pelo
394/399,
desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos da defesa, a decisão agravada dever ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme outrora consignado, buscou a defesa com a impetração, o
reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento
da pena.
Por oportuno, a Corte estadual, no julgamento da revisão criminal, assim
consignou acerca do benefício disposto no § 4o do
da Lei de Drogas (fls.
):
art. 33
24/25

"No que concerne ao tráfico privilegiado (
§ 4o ), a magistrada a quo não
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
aplicou a minorante e, para tanto, justificou que o
réu Juracy Antônio Cunha exercia a traficância há algum
tempo, visto que atuava como fornecedor de drogas à
corré Lidiane Aparecida da Silva e como motoboy, à
disposição desta corré para entregar os estupefacientes
sempre que solicitado.
Ressalta-se que a modalidade privilegiada se
destina àqueles que se envolvem no tráfico de
entorpecentes de forma esporádica, muitas vezes para
sustentar seu próprio vício, e não aos traficantes
contumazes, que exercem a atividade ilícita com
habitualidade e a utilizam como meio de vida, como o
requerente, já conhecido no ambiente policial pela prática
do comércio espúrio de drogas.
Essa condição ficou comprovada por meio de
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela
instrução da ação penal, que revelaram que o réu Juracy
Antônio Cunha provia os entorpecentes para a corré
Lidiane Aparecida da Silva, integrante da associação
criminosa formada pelos corréus do Grupo , no bairro
Jardim Bandeirantes, em Cambé. As substâncias
destinavam-se a usuários de maconha, crack e cocaína,
tanto em via pública quanto no interior da cadeia pública
local, e as entregas ocorreram, ao menos, entre junho de
2019 e fevereiro de 2020.
Nessa perspectiva, o policial civil Paulo Gustavo
Sella Cordeiro, responsável pela degravação das escutas
nos autos n. 0014701-10.2019.8.16.0056, esclareceu que
a corré Lidiane Aparecida da Silva adquiria reiteradamente
do réu Juracy Antônio Cunha , que chegava a entregar-lhe
3 (três)crack encomendas de entorpecentes por dia.
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

Em juízo, o agente público narrou que: “(...)
degravou as escutas de Fabiano, Lidiane e do Juracy. (...).
Que como o Fabiano foi preso e o celular dele ficou com a
Lidiane, a qual tomou frente do negócio no lugar do
Fabiano, e ela fazia contato com o Juracy. Que Juracy não
faz parte dessa associação. Que . Que Lidiane tinha
contato com Juracy quase todos os dias pedindo
geralmente ‘pedra’ conseguiram . Que Juracy apenas tinha
contato com a Lidiane. qualificar ele por conta do contato
direto com Lidiane Que . Que as vezes ele levava porção
pequena, uma, duasele era um fornecedor de ‘crack’ para
Lidiane porções. Que teve vez que ele chegou a levar até
três vezes droga para ela no mesmo dia. Que Juracy . (...)
Que cumpriu otambém era mototaxista e utilizava dessa
função para também fazer o tráfico mandado de busca na
casa de Juracy, e só foi encontrado o carro que ele
utilizava para o tráfico. Que ele não estava na residência, e
só foi possível apreender o veículo. (...). Que o Juracy não
era envolvido com a associação, ele praticava o tráfico
separado, tanto é que quando a Lidiane a outra usuária
não identificava que pegava a droga para revender,
solicitava a droga para ele, para pegar de um fornecedor
específico dada a melhor qualidade da droga. Que o
Juracy fazia tipo que um “disk entrega” (destacou-se)
(mov. 810.4 -. para. Lidiane e para outros usuários. Que
Lidiane não era usuária. (...).” extraído da sentença de
mov. 1451.2)
Em acréscimo, ao ser interrogado sob o crivo o
contraditório e da ampla defesa, o réu Juracy
Antônio Cunha confirmou que trabalhava como moto
taxista
à
corré
Lidiane
Aparecida
da
Silva,
porém desconhecia o conteúdo das encomendas.
[...]
Dos excertos transcritos, observa-se que o
requerente, além de atuar como fornecedor de drogas para
a corré Lidiane Aparecida da Silva, também exercia a
função ilícita de motoboy no serviço de de delivery drogas
da associação criminosa, ainda que não tivesse vínculos
diretos com os demais integrantes. Tal circunstância, ao
contrário do alegado pela defesa, foi devidamente
consignada na sentença. Confira-se:
[...]
Assim, em face da dedicação às atividades
criminosas, não se pode considerar a aplicação da
minorante
prevista
no
§
4o
do
artigo
33
da
em favor do requerente."
Lei n. 11.343/2006

Como cediço, o § 4o do
da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa
art. 33
especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico de
drogas privilegiado".
Nos delitos definidos no
e no § 1o do referido artigo, as penas poderão ser
caput
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá
cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar
organização criminosa.
Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta
verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se
ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise
envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de
convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades
criminosas ou integrava organização criminosa.
No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente
à atividade criminosa, de forma contínua, não esporádica, a partir de circunstâncias
concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se que o acusado já
era conhecido no meio policial e, através das interceptações telefônicas autorizadas
judicialmente e pela instrução da ação penal, revelou-se que o ora paciente provia os
entorpecentes para a corré Lidiane, integrante da associação criminosa formada pelos
corréus, a qual recebia
reiteradamente do acusado, que chegava a lhe entregar 3
crack
encomendas de entorpecentes por dia. Foi consignado, ainda, que o paciente também
exercia a função ilícita de
no serviço de
de drogas da associação
motoboy
delivery
criminosa, ainda que não tivesse vínculos diretos com os demais integrantes.
Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus,
porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A instância ordinária afastou a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, com base em elementos
concretos extraídos do celular do agravante, os quais
evidenciam dedicação a atividades criminosas, incluindo a
prática de tráfico de drogas na modalidade delivery.
2. A desconstituição da conclusão do Tribunal local
implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
3. A desclassificação da conduta para o
da
art. 28
constitui inovação recursal, indevida
Lei n. 11.343/2006
em agravo regimental e vedada pela preclusão
consumativa.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.161.472/RO,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
3/2/2026,
de
)
13/2/2026.

Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
LEI
11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da
ordem de ofício.
II - O parágrafo 4o, do
da
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das
balizas para o percentual de redução previsto no
§
art. 33,
4o, da
a natureza e a quantidade de
Lei n. 11.343/06,
droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do
do CP, podem ser utilizadas na definição de tal
art. 59
índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da
minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao
tráfico de entorpecentes.
III - Quanto aos punctum saliens, na espécie,
houve fundamentação concreta e idônea para o
afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nos
maus antecedentes criminais do paciente, elementos
aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33,
parágrafo 4o, da
pois demostram que
Lei n. 11.343/06,
o paciente se dedicava às atividades criminosas. A
propósito:
Conforme
se
observa
dos
trechos
supracitados, a paciente possui maus antecedentes,
sendo, inclusive, a pena-base exasperada por conta
dessa circunstância judicial desfavorável. Assim, ante
o não preenchimento dos requisitos necessários, que
são cumulativos, não há se falar em reconhecimento
da redutora. (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
698.671/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
. Qualquer incursão que escape a moldura
19/11/2021)
fática
ora
apresentada,
demandaria
inegável
revolvimento fático-probatório, não condizente com os
estreitos
lindes
deste
átrio
processual,
ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional o
o, § 1o, da
-
art. 2
Lei n. 8.072/90
com redação dada pela
não sendo mais
Lei n. 11.464/07,
possível, portanto, a fixação de regime prisional
inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo.
Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes
dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

V - In casu, o regime adequado à hipótese é o
inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea
a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada
nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em
consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do
parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e
art. 33,
da
art. 42
Lei n. 11.343/06.
Habeas Corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
704.203/SP,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
22/2/2022,
25/2/2022)
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO
§
ART. 33,
4o,
DA

IMPOSSIBILIDADE.

LEI
N.
11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
EVIDENCIAM
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO
83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base na
O
Súmula n. 83/STJ.
agravante foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, no regime semiaberto, nos termos do art. 33,
caput,
o
IV, ambos da
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. No recurso especial, o agravante requereu a
redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico
privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que afastou a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado e fixou a pena-base acima do mínimo legal
está em consonância com a jurisprudência do STJ. III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ permite considerar a
quantidade e natureza das drogas na dosimetria da pena,
desde que não haja bis in idem.
5. Não há falar-se em inidoneidade no acréscimo da
basilar diante da quantidade expressiva de drogas
apreendidas (509,470g de maconha e 672,315g de
cocaína).
6. A decisão agravada considerou, além da
elevada quantidade e nocividade das drogas, a posse
de arma e balança de precisão como justificativas para
afastar o redutor do tráfico privilegiado, pois
evidenciada a dedicação a atividades ilícitas.
IV.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.576.793/PE,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/12/2024,
)
31/12/2024.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
BENEFÍCIO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCIDÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
o condenado deve
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de
(um
1/6
sexto) a
(dois terços), a depender das circunstâncias
2/3
do caso concreto.
2. No presente caso, verifica-se que os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para não
aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, na medida em que dizem respeito à
dedicação da agravante à atividade criminosa (tráfico
de drogas), tendo em vista que foram apreendidos no
mesmo contexto em que arrecadada a elevada
quantidade de droga (1.125g de cocaína), de natureza
altamente deletéria, 3 balanças de precisão, 1 caderno
com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e a
quantia de R$ 3.363,00, situação que corrobora a
conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o
que justifica o afastamento da redutora do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Assim, para se acolher a tese de que ela não se
dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33,
§ 4o, da
como requer a parte
Lei n. 11.343/2006,
recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância
especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.753.433/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
17/12/2024,
23/12/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55761350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:31:46
Código de Controle do Documento: d8bcb57a-fc3d-4708-b370-6664a3911952

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.165 / PR
Número Registro: 2025/0215334-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00064275720198160056 01046192320248160000 1046192320248160000 40013981120248160014
64275720198160056
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CAROLINA DE SOUZA
ADVOGADOS : ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
ANA CAROLINA DE SOUZA - PR082849
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JURACY ANTONIO CUNHA (PRESO)
CORRÉU
: YURI GUSTAVO CAMARGO
CORRÉU
: SONIA DOS ANJOS RODRIGUES
CORRÉU
: ISABELA CRISTINA CORACAO NASCIMENTO
CORRÉU
: FABIANO DA SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: ROBSON EDUARDO TOME
CORRÉU
: LUCAS TRINDADE
CORRÉU
: VICTOR HUGO TRINDADE
CORRÉU
: RUDY GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: VINICIUS CORREIA BRAATZ
CORRÉU
: LIDIANE APARECIDA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56082903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:17
Código de Controle do Documento: e6cb1960-1e65-41d6-a9e8-f8da5518f051

CORRÉU
: RENAN ROCHA OTAVIO
CORRÉU
: ELIZEU SILVA ALEXANDRE
CORRÉU
: WESLEI EMILIO DE SOUZA
CORRÉU
: ESTER DA SILVA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JURACY ANTONIO CUNHA (PRESO)
ADVOGADOS : ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
ANA CAROLINA DE SOUZA - PR082849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:17
Código de Controle do Documento: e6cb1960-1e65-41d6-a9e8-f8da5518f051